Tribunal: STF
Processo: RE 1269691
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, está assim ementado:
    “ARROLAMENTO SUMÁRIO. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. POSSIBILIDADE. LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO DO ITCD. ART. 659 DO CPC/2015. NATUREZA PROCESSUAL. 
    1. No arrolamento sumário, a partilha amigável será homologada por sentença, independentemente de prévia quitação do Imposto de Transmissão Causa Mortis – ITCD, conforme dispõe o art. 659, § 2º do CPC/2015.
    2. Nos termos dos arts. 659 e 662 do CPC/2015, no arrolamento sumário não serão apreciadas as questões relativas aos tributos devidos à Fazenda Pública, que deverá adotar procedimento administrativo próprio para lançamento do ITCD e de outros tributos porventura incidentes. 
    3. Por disciplinar matéria de natureza processual e não tributária, o disposto no art. 659 do CPC/2015 não afasta a incidência da legislação tributária (art. 192 do CTN) e nem ofende o art. 146 da Constituição Federal. 
    4. Recurso conhecido e desprovido.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido o preceito inscrito no art. 146, III, “b”, da Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão ora impugnado, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento  em legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional e Código de Processo Civil), o que torna incognoscível o apelo extremo.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, apoiou as suas conclusões em dispositivos de ordem meramente legal:
    “Como procedimento alternativo ao do inventário ordinário, o CPC/2015 prevê dois procedimentos mais simples, rápidos e descomplicados, cuja ausência de formalismo permite solução mais célere da demanda: o arrolamento comum (art. 664 do CPC) e o arrolamento sumário (arts. 659 a 663), este último utilizado nos casos de partilha amigável, hipótese dos autos.
    .......................................................................................................
    Portanto, a homologação da partilha amigável não está condicionada à prova da quitação dos tributos relativos aos bens do Espólio.
    Embora fosse uma exigência expressamente prevista no Código anterior (art. 1.031, CPC/1973), o art. 659 do CPC/2015 deliberadamente a suprimiu, deslocando a fiscalização sobre o recolhimento dos tributos para a esfera administrativa.
    Reflexo disso é a determinação de que a Fazenda Pública somente será intimada após o trânsito em julgado para providenciar o lançamento administrativo dos tributos devidos, não podendo discuti- -los nos autos do arrolamento, conforme determina o art. 662, § 2º do CPC/2015:
    .......................................................................................................
    Além disso, a jurisprudência deste Tribunal firmou o entendimento de que essas inovações possuem natureza processual e não tributária. Por isso, além de não afastarem a incidência do CTN (art. 192), não ofendem o art. 146 da Constituição Federal, porque não são matérias reservadas à Lei Complementar: (...)”
    Impõe-se destacar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.210.691/DF, Rel. Min. ROSA WEBER – ARE 1.216.638/DF, Rel. Min. CARMÉN LÚCIA – RE 1.218.108/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RE 1.231.646/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN – RE 1.241.584/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – RE 1.249.231/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – RE 1.258.469/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.).
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida pela parte recorrente revela-se processualmente inviável.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante  a ausência de condenação em verba honorária na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator